Tribunal: TJBA
Processo: 0566108-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566108-43.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS COELHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO DO AUTOR NA DATA DESIGNADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM MEDICINA LEGAL E DO TRABALHO. VALIDADE. LESÕES CORPORAIS. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. CORRETO ENQUADRAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O perito nomeado pelo juízo
a quo
é também especialista em medicina legal e do trabalho, áreas do conhecimento que lhe conferem capacidade técnica para o adequado exercício do
munus.
O alegado cerceamento de defesa não pode prosperar, seja porque nenhuma impertinência técnica se identifica no trabalho pericial que examinou devidamente as lesões decorrentes do acidente de trânsito e graduou sua extensão.

2. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (DPVAT) visa a uma indenização por danos pessoais, independentemente da existência de culpa da vítima ou de quem quer que seja o causador, inserindo-se dentre as exceções de responsabilidade civil objetiva no nosso ordenamento jurídico.

3.A conclusão do
expert
foi pela existência de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda com leve repercussão. Desse modo, conforme a tabela anexa na legislação de regência, aplicando-se o grau de invalidez da parte autora na forma consignada na perícia encontra-se o valor devido de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), quantia inferior à paga pela seguradora na esfera administrativa, restando quitada a obrigação pela ré.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0566108-43.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS COELHO DOS SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)